Tribunal: TJES
Processo: 5003831-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003831-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS C & L LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO PARCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. CDC. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuidou o diploma processual civil de detalhar nos artigos 1.015, V, 100 e 101 do CPC a forma de combate às decisões que versem sobre a gratuidade de justiça, sendo inequívoca a disposição no sentido de que o indeferimento e o acolhimento do pedido de revogação é que podem ser objeto de agravo de instrumento, denotando ser uma prerrogativa daquele que pleiteia o benefício e não o obtém. À parte que deseje obstar a fruição do benefício pelo
ex adverso
cabe oferecer impugnação, a ser deliberada pelo mesmo juízo que outrora o deferiu, não havendo lacuna normativa sobre o tema, mas, ao contrário, disciplina precisa e reiterada.

2. Preliminar de inadmissão parcial por ausência de cabimento arguida de ofício. Recurso não conhecido relativamente à impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem.

3.

As especificações da cédula de crédito bancário nº 79958/1 evidenciam sua finalidade de fomentar atividades empresariais, não sendo, portanto, o tomador do financiamento destinatário final (artigo 2º do CDC), diante da natureza de insumo, resultando na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, publicado em 23/8/2019; AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, publicado em 19/4/2024).

4. A invocação pela parte do disposto no artigo 478 do Código Civil se deu a partir da alegação de que fora compelido a paralisar suas atividades, não trazendo aos autos qualquer documentação contábil que demostre numericamente a cronologia de afetação narrada. A parte recorrente, a seu turno, acostou relatórios de pagamentos e pendências, destacando que o inadimplemento precederia a pandemia, eis que ininterrupto desde 01/2019.

5. Referido panorama denota equívoco na suspensão de exigibilidade ordenada pelo juízo primevo, já que, à luz da jurisprudência pátria, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, não podendo ser tomada de maneira abstrata.

6.
Recurso conhecido em parte e provido. Pedido liminar de suspensão de exigibilidade da cédula de crédito bancário nº 79958/1 indeferido. Prejudicada a análise do a
gravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003831-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS C & L LTDA

JU
I
Z
:
DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida em sede de ação de revisão contratual ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrida, a qual deferiu parcialmente tutela provisória para “determinar tão somente a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 79958/1, devendo permanecer suspenso até ulterior decisão deste Juízo”, bem como concedeu a justiça gratuita pleiteada (id nº 2560186, páginas 33/34).

Apontara a parte irresignada, em suma, (I) que “a Recorrida não faz prova da real necessidade de assistência judiciária gratuita”; (II) não ser dado à Parte Requerente pleitear a exclusão dos nomes dos avalistas dos cadastros de restrição de crédito; (III) ser “imperiosa a determinação de que o feito não tramitará amparado pela legislação consumerista”; (IV) inaplicabilidade da teoria da imprevisão; (V) “diante do inadimplemento da operação [...] O BANDES somente exerceu o seu direito de credor”.

Pois bem. Inicio o enfrentamento do feito pela arguição de inadmissão parcial, acerca do que fora oportunizada a manifestação da parte recorrente.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

É sabido que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (tema repetitivo 988 julgado pelo STJ no bojo dos Recursos Especiais nº 1696396/MT e 1704520/MT)

Não obstante assim seja, tenho que o caso reclama atenção à literalidade do texto normativo, seja aquele inserto no artigo 1.015, V, seja o presente nos artigos 100 e 101 do CPC, os quais rezam:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.

“Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”.

“Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

Cuidou o diploma processual civil de detalhar a forma de combate às decisões que versem sobre a gratuidade de justiça, sendo inequívoca a disposição no sentido de que
o indeferimento e o acolhimento do pedido de revogação é que podem ser objeto de agravo de instrumento, denotando ser uma prerrogativa daquele que pleiteia o benefício e não o obt
é
m
.

À parte que deseje obstar a fruição do benefício pelo
ex adverso
cabe oferecer impugnação, a ser deliberada pelo mesmo juízo que outrora o deferiu, não havendo lacuna normativa sobre o tema, mas, ao contrário, disciplina precisa e reiterada.

A decisão primeva, entre outras deliberações, deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte agravada, tendo o recorrente também quanto a isso irresignado-se, o que entendo autorizar a inadmissão do recurso quanto ao tópico recursal.

Ante o exposto,
arguo de ofício preliminar de inadmissão parcial por ausência de cabimento e
não conheço do recurso relativamente à impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem
.

MÉRITO

Em trato meritório, melhor sorte assiste ao recorrente.

Oportunamente, saliento que indagações afetas à possibilidade de que venha a pessoa jurídica pleitear tutela em favor de sócios e avalistas conforma questão não submetida à análise do juízo de origem.

A petição inicial ofertada ao juízo primevo veiculou pretensão de revisão contratual, tendo sido narrada a celebração em 13/12/2017 de cédula de crédito bancário (nº 79958/1), com parcelas previstas para o intervalo de 10/02/2018 e 10/01/2023, apontando-se a afetação gerada pela pandemia a ponto de inviabilizar o cumprimento da avença em seus termos originais.

O financiamento fora obtido com o propósito de viabilizar a modernização da atividade empresarial desempenhada (comércio de bebidas), sendo expressamente discriminados no item “orçamento do crédito” as hipóteses de capital de giro, máquinas e equipamentos, elaboração de projetos e tarifa de análise de crédito.

Evidenciam tais especificações a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, não sendo, portanto, o tomador do financiamento destinatário final (artigo 2º do CDC), diante da natureza de insumo, resultando na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, publicado em 23/8/2019; AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, publicado em 19/4/2024).

A invocação pela parte do disposto no artigo 478 do Código Civil se deu a partir da alegação de que fora compelido a paralisar suas atividades (“A pandemia deixou o Autor sem qualquer renda proveniente do comercio, vivendo única e exclusivamente com os parcos valores que conseguiam auferir da sua aposentadoria para arcarem com todas as despesas da casa, bem como dos remédios utilizados pelo mesmo”), não trazendo aos autos qualquer documentação contábil que demostre numericamente a cronologia de afetação narrada. A parte recorrente, a seu turno, acostou relatórios de pagamentos e pendências, destacando que o inadimplemento precederia a pandemia, eis que ininterrupto desde 01/2019.

Referido panorama faz-me crer equivocada a suspensão de exigibilidade ordenada pelo juízo primevo, já que, à luz da jurisprudência pátria (STJ, REsp n.º 2.032.878/GO, publicado em 20/4/2023; AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, publicado em 26/6/2024), a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, sendo “circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".

Ante o exposto
,
conheço
parcialmente do recurso
e
d
o
u-
lhe
provimento
,
eis que, nos termos do artigo 300 do CPC, indefiro o pedido liminar de suspensão de exigibilidade da
cédula de crédito bancário (nº 79958/1)
.

Prejudicada a análise do
a
gravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para indeferir o pedido liminar de suspensão de exigibilidade da cédula de crédito bancário (nº 79958/1).

Outrossim, julgar prejudicado o recurso de agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.